Tribunal: STF
Processo: ARE 1469718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OFENDIDA QUE NARROU OS FATOS DE FORMA HARMÔNICA E SEGURA NAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. DELITO GERALMENTE COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE MERECEM CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS, ADEMAIS, QUE FORAM CORROBORADOS NA FASE POLICIAL POR TESTEMUNHA OCULAR. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA TESTEMUNHA NA FASE JUDICIAL, COM NÍTIDO INTUITO DE PROTEGER O ACUSADO, SEU GENITOR. VERSÃO APRESENTADA NA FASE POLICIAL QUE MERECE MAIOR CREDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA, MENOR DE 14 ANOS, TERIA AMEAÇADO A TESTEMUNHA POUCO CRÍVEL. NOVO RELATO APRESENTADO EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DO ACUSADO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1.959.697/SC).



    1. Os delitos contra dignidade sexual são geralmente cometidos às escondidas, entre autor e vítima, o que dificulta sobremaneira a colheita de indícios e vestígios que possam conduzir a um juízo de certeza. A clandestinidade visa a não suscitar suspeitas, porventura futuras testemunhas, razão pela qual à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância. Vítima que narrou a conduta do acusado de forma coerente nas oportunidades em que foi ouvida, consistentes em "passar a mão nas suas partes íntimas, na frente e atrás", e "pegar a sua mão e colocar nas partes íntimas dele".



    2. Testemunha, menor de 14 (quatorze) anos, que alterou a versão dos fatos na etapa judicial, com nítido objetivo de proteger o acusado, seu pai. Retratação que deve ser analisada com cautela, notadamente quando o novo depoimento encontra-se em consonância com as palavras do acusado.



    3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VETOR PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE AGIU COM FRIEZA AO INFLUENCIAR SUA FILHA MENOR DE IDADE A ALTERAR A VERSÃO PRESTADA NA FASE PRELIMINAR. SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA CONJUNTA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' E A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE VERSAM ACERCA DE DIFERENTES PARTICULARIDADES DO DELITO. ACRÉSCIMO FEITO EM OBSERVÂNCIA À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADA POR ESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA.



    1. Escorreita a decisão de primeiro grau que valorou o vetor personalidade na primeira fase do cálculo dosimétrico, visto que o acusado, com frieza para tanto, influenciou no relato da sua filha menor de idade para alcançar seu objetivo, fazendo não só a testemunha desacreditar no relato da vítima, mas inverter os papéis e imputar à ofendida a autoria de atos de cunho sexual, como insinuações e provocações.



    2. O aumento na fase intermediária decorreu em razão da relação de coabitação e hospitalidade, já que na época dos fatos residiam no mesmo local, enquanto na derradeira etapa ocorreu por conta da condição de padrasto da vítima. Logo, por se tratar de critérios distintos, não há falar em bis in idem.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente